Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou WALTER SOUZA BRAGA NETTO pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.013).



    O requerente, WALTER SOUZA BRAGA NETTO, foi notificado pessoalmente em 20/2/2025 para oferecer a resposta à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90.



    Em 25/2/2025, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO requerendo “acesso efetivamente amplo à íntegra desses autos, bem como dos elementos que compõem o acordo delação do Mauro Cid, incluindo suas tratativas” (eDoc. 1.226, fl. 14), bem como a “a devolução do prazo, iniciando-se a partir da data em que for certificado o referido acesso efetivo, bem como que seja concedido prazo em dobro para apresentação da resposta escrita pelo Requerente, com fulcro no art. 229 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal” (eDoc. 1.226, fl. 14). 



    Por fim, requereu que “que o prazo para apresentação da resposta escrita pelo Requerente seja sucessivo ao do colaborador Mauro Cid, com fulcro no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 4º, §10-A, da Lei 12.850/2013” (eDoc. 1.226, fl. 14).



    Em 25/2/2025, indeferi o requerimento formulado pela Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, uma vez que, a Defesa TEM TOTAL E AMPLO ACESSO AOS AUTOS.



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO afirmou que “recebeu da z. serventia um HD contendo ‘cópia dos documentos e mídias acautelados do processo em epígrafe’ (e-peça 988)” (eDoc. 1.266, fl. 4), assim como argumentou que “esse conteúdo do HD fornecido a esta Defesa com o aquele fornecido à Defesa de coacusado (cf. e-peça 999), verifica-se que não coincidem” (eDoc. 1.266, fl. 3), ressaltando que a “mídia fornecida a esta Defesa é incompleta, não guarda relação com as diligências da Operação Tempus Veritatis” (eDoc. 1.266, fl. 4).



    Não assiste razão à Defesa. 



    Os arquivos das mídias e documentos relacionados à PET 12.100/DF e acauteladas nesta Secretaria Judiciária tiveram a última atualização realizada em 31/1/2025, com a decisão que determinou o apensamento imediato da PET 12.101/DF à PET 12.100/DF.



    Nesse sentido, observa-se que a atualização realizada pela Defesa do acusado WALTER SOUZA BRAGA NETTO foi no dia 23/1/2025, antes dessa determinação e da atualização dos arquivos das mídias referentes à PET 12.100/DF. 



    Ressalta-se que, em 15/2/2025, julguei prejudicado o pedido da Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO o qual requereu acesso à PET 12.101/DF, tendo destacado que já havia determinado o apensamento.



    Dessa forma, constata-se que a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO possui o amplo acesso aos elementos de prova já documentados, inclusive aos elementos de prova mencionados na denúncia.



    O denunciado WALTER SOUZA BRAGA NETTO alegou que a “falta de acesso à íntegra da colaboração premiada de Mauro Cid”, bem como salientou que “conteúdo digitalizado e disponibilizado a esta Defesa por meio do Peticionamento Eletrônico dessa E. Corte não representa esse conteúdo integral” (eDoc. 1.266, fl. 5).



    Sustentou que i) “não estão disponíveis no processo eletrônico as mídias de gravação do ato de colaboração e dos seis primeiros depoimentos reduzidos a termo” (eDoc. 1.266, fl.6), assim como que ii) “o colaborador prestou outros depoimentos em 09/04/2024 (fls. 417/418), 19/11/2024 (fls. 588/591) e 05/12/2024 (fl. 678/683) e iii) “em 11/03/2024, realizou-se oitiva do colaborador que “foi registrada por meio audiovisual” e cujo “ato foi formalizado por meio dos termos de depoimento nº 973552/2024 e 964994/2024” (eDoc. 1.266, fl.6), alegando que “porém, as mídias com a gravação desses depoimentos não foram disponibilizadas no processo eletrônico” (eDoc. 1.266, fl.6). 



    Mais uma vez, não assiste razão à Defesa, que, parece, NÃO TER CONSULTADO OS AUTOS.



    Em 19/2/2025, determinei a notificação dos acusados para apresentar resposta, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90, assim como determinei o levantamento do sigilo PET 11.767/DF, na qual foi homologado o acordo de colaboração premiada nº 3490843/2023.0070312 CGCINT/DIP/PF, firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID, com sua imediata digitalização e publicidade (eDoc. 1.027).



    Na mesma data, em 19/2/2025, a Secretaria Judiciária certificou que (eDoc. 1.032):



    “em cumprimento aos despachos de 19 de fevereiro de 2025, realizei o levantamento do sigilo da Pet. 11.767/DF, na qual foi homologado o acordo de colaboração premiada nº 3490843/2023.0070312 CGCINT/DIP/PF, firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID”.



    Observa-se que, a Polícia Federal encaminhou o Ofício nº 702659/2025 – CGCINT/DIP/PF contendo:



    “os arquivos de mídia referentes aos termos de depoimento prestados pelo colaborador MAURO CESAR BARBOSA CID, em sede policial, lacrado sobre n° 1133686” (PET 11.767/DF, eDoc. 106), inclusive com “tabela de informações do código hash calculado para manutenção da cadeia de custódia” (eDoc. 106).



    Portanto, foram juntadas as autos da Pet 11.767/DF as transcrições e as mídias referentes aos termos de depoimento do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID, tendo sido deferido o acesso integral às defesas dos acusados, inclusive com a disponibilização dos arquivos de mídia gravados.



    A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO afirmou, ainda, que “foi instaurado pela PGR procedimento administrativo apartado sob nº 1.00.000.010307/2023-68, aparentemente relacionado às tratativas e diligências adicionais no âmbito da colaboração. Porém, a íntegra desse procedimento não foi juntada aos autos da Pet. 11.767 e, consequentemente, não está disponível no processo eletrônico” (eDoc. 1.226, fl. 5). 



    Em 22/9/2023, a Procuradoria-Geral da República informou que “no dia 18/09/2023 - data em que, pela primeira vez, a signatária tomou conhecimento do conteúdo dos presentes autos-, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Lindôra Maria Araujo, a Procuradoria-Geral da República registrou ciência da homologação do Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 e pugnou pela juntada das provas materiais ou das que decorram de meios de prova, que corroborem as narrativas fáticas do colaborador, obrigatórias do acordo, reservando-se à prerrogativa de se manifestar sobre o mérito somente após tal providência (fls. 108/111)”, tendo requerido a juntada do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68 (PET 11.767, eDoc. 75, fls. 128-144).



    Destaca-se que, em 30/4/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “manutenção do acordo de colaboração premiada com o investigado Mauro César Barbosa Cid”, uma vez que “os elementos trazidos aos autos indicam que o investigado segue contribuindo com as investigações e que permanecem hígidos os requisitos legais do acordo de colaboração premiada” (PET 11.767, eDoc. 77, fls. 512-515 – fls. 72-75 do pdf).



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República também se manifestou pela “desnecessidade da decretação de prisão preventiva em virtude dos esclarecimentos e complementações realizados na presente audiência”, realizada em 21/11/2024 (PET 11.767, eDoc. 77, fls. 614 – fls. 185 do pdf).



    Considerando que o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68, foi instaurado com “com o objetivo de acompanhar as tratativas do acordo de colaboração, nos termos do item 3 da Orientação Conjunta nº 1/2028 emitida pelas 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do órgão” (PET 11.767, eDoc. 75, fl. 119), constata a desnecessidade da juntada da íntegra do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68, em virtude da Procuradoria-Geral da República ter se manifestado, em mais de uma ocasião, favoravelmente ao acordo de colaboração premiada firmado pelo acusado MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO alegou, ainda, que“conforme fls. 205/207 daqueles autos, foram deferidas medidas de quebra de sigilo telemático cujos dados resultantes não foram juntados e, consequentemente, não estão disponíveis no processo eletrônico”.



    Novamente, não é pertinente a alegação da defesa.



    A Polícia Federal juntou aos autos da Pet 12.100/DF, a Informação de Polícia nº 4401196/2023 – SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF, o qual é referente à RE 2023.0070312 – CGCINT/DIP/PF, relacionada à PET 11.767 (eDoc. 658, fl. 277-505, fls. 30-258 do pdf).



    Ressalta-se que a IPJ nº 4401196/2023 analisou dados relacionados à decisão de fls. 205-207, uma vez que a autoridade policial ressaltou que “após determinação judicial da Pet 11.767) foi fornecido pela empresa VIVO o histórico de ERB (Estações Rádio Base) do celular utilizado por AMAURI FERES SAAD”(eDoc. 658, fl. 411, fls. 164 do pdf).



    Diversamente do alegado pela Defesa, os elementos de prova mencionados pelo acusado WALTER SOUZA BRAGA NETTO estão disponíveis e podem ser verificados na Informação de Polícia nº 4401196/2023 – SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF (eDoc. 658, fls. 411, fls. 164 do pdf).



    O denunciado WALTER SOUZA BRAGA NETTO também afirmou que “Conforme fls. 288/293 daqueles autos, há bens apreendidos cujo espelhamento não foi disponibilizado no processo eletrônico” (eDoc. 1.226, fl. 11).



    Da leitura dos autos da PET 11.767, observa-se a existência da Informação de Polícia Judiciária nº 1547527.2024 – SAOP/DICINT/CCINT/DIP/PF, o qual faz referências aos Ofícios nº 1177512/2024 e 117743/2024, 2024.0026370 Disco Rígido (HD) marca SEAGATE, número de série (SN) NT190DMH, elaborada em 8/4/2024 (PET 11.767, eDoc. 77, fls. 493-496 – fls. 51-54 do pdf).



    Por fim, o acusado WALTER SOUZA BRAGA NETTO afirmou que “À fl. 207 daqueles autos, foi determinado por Vossa Excelência a formalização do auto de reconhecimento de Amauri Saad pelo colaborador, que não está disponível no processo eletrônico” (eDoc. 1.226, fl. 6), assim como sustentou que “conforme fl. 501 daqueles autos, foram deferidas “diligências complementares” requeridas pela Polícia Federal por meio do ofício nº 1687140/2024. Porém, não constam naqueles autos informações sobre tais diligências” (eDoc. 1.226, fl. 6). 



    As alegações defensivas não merecem acolhimento, pois a formalização do auto de reconhecimento de Amauri Saad pelo colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi realizada no depoimento prestado em 28/9/2023, juntado aos autos no eDoc. 108 da Pet 11.767/DF.



    Com relação às diligências deferidas às fls. 501, autorizei o deslocamento do colaborador para a sede da Polícia Federal, em Brasília/DF, em 26/4/2024.



    Assim, verifica-se que todos os documentos mencionados pela Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO estão juntados nos autos da Pet 12.100/DF, assim como nos procedimentos relacionados, no qual foi garantido amplo acesso aos elementos de prova, inclusive a mesma prova analisada pela Procuradoria-Geral da República, sendo pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que o denunciado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, com todos os elementos de prova apontados pelo Ministério Público juntados aos autos e à disposição da defesa (HC 241.179 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/6/2024; HC 207.127 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/11/2021; HC 119.264, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014; HC 83.335, Rel. Min. ELLE GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/12/2003).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por WALTER SOUZA BRAGA NETTO. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente